Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732195-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mylena Kely Teles Fagundes Agravados: Max Miliano Cantuaria Soares Filho Max Miliano Cantuaria Soares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mylena Kely Teles Fagundes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0707606-40.2022.8.07.0020. Diante das tentativas infrutíferas de intimação dos recorridos, Max Miliano Cantuaria Soares Filho e Max Miliano Cantuaria Soares (Id. 64584667), a recorrente foi intimada para informar, no prazo de 30 (trinta) dias, os novos endereços atualizados dos agravados (Id. 66248953). A agravante, no entanto, deixou de se manifestar no prazo determinado (Id. 68214515). É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, com a ressalva das situações previstas na regra prevista no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de intimação dos recorridos, nos endereços indicados pelos recorrentes, foram promovidas sem sucesso, de acordo com a certidão referida no Id. 64584667. Uma vez que foram infrutíferas as tentativas de intimação dos agravados devem ser requisitadas informações a respeito de seus endereços nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos da regra prevista no art. 256, § 3o, do CPC. Ocorre que a Egrégia 2a Turma Cível não dispõe de instrumentos para efetivar essas providências. Por essa razão revela-se imprescindível a cooperação do Juízo que proferiu a decisão interlocutória recorrida. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que requisite ao Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras a promoção de pesquisa por informações a respeito do domicílio dos agravados, por meio dos sistemas disponíveis. Após, a serventia desta Turma Cível deverá promover a efetivação do ato nos endereços encontrados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator